Tribunal: TJDFT
Processo: 0708326-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708326-12.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUILHERME PINHEIRO GUEDES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 64191158) interposta por GUILHERME PINHEIRO GUEDES tendo por objeto a r. sentença (ID 64191150 integrada no ID 64191156) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação monitória proposta pelo Banco do Brasil S/A em face do apelante visando a conversão do mandado monitório em título executivo judicial, em razão de inadimplência. A dívida está relacionada a um contrato de adesão a produtos e serviços, especificamente o Cartão Ourocard Visa Infinite, cuja inadimplência começou em 10 de dezembro de 2021. O valor pleiteado pela instituição financeira era de R$62.942,10, atualizado até maio de 2023. O réu, ora apelante, apresentou embargos à monitória, sustentando, em resumo, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), com a consequente inversão do ônus da prova; a revisão dos termos iniciais dos juros e da correção monetária, alegando que a capitalização de juros seria abusiva; pedido de gratuidade de justiça. A sentença de primeira instância julgou procedente a ação monitória, convertendo o mandado em título executivo judicial e condenando o réu ao pagamento da dívida e indeferindo o pedido de gratuidade de justiça, visto que a hipossuficiência financeira alegada não teria sido comprovada por meio dos documentos apresentados. GUILHERME opôs embargos de declaração (ID 64191152) e, ao respondê-los, o ilustre Juízo a quo o condenou ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 64191156). Inconformado, o réu interpõe recurso de apelação (ID 64191158). Em suas razões de apelação, o recorrente reiterou o pedido de concessão da gratuidade, alegando precariedade financeira e apresentando novos documentos para fundamentar o pedido. Sustentou que o indeferimento da gratuidade na instância a quo teria sido equivocado. Contesta também os parâmetros utilizados pelo juízo de origem para a aplicação de juros e correção monetária, alegando que não estavam previamente estipulados em contrato e que teria havido abuso na cobrança por parte do Banco do Brasil S/A. Questionou a legalidade da capitalização de juros, pedindo a sua revisão ou exclusão. O apelante ainda alegou que os embargos de declaração, julgados improcedentes pela sentença complementar, não tinham caráter protelatório e que a multa imposta seria indevida. É o relatório. Especificamente em relação à questão da gratuidade, o apelante alega que, embora a decisão de primeira instância tenha considerado sua situação financeira como incompatível com o benefício, alega que ele teria demonstrado documentalmente ser pessoa de poucos recursos. Para o recorrente, a negativa da gratuidade, sem a análise pormenorizada de sua atual condição financeira, configuraria erro de julgamento, razão pela qual insiste na revisão dessa decisão. O indeferimento do pedido deve ser mantido. Senão, vejamos. Junto com os embargos à monitória (ID 64191133), o apelante-réu apresentou documentos, nos quais e infere que é Servidor do CNMP (Técnico Administrativo), com salário bruto, no mês de setembro/2023 de R$ 13.851,52 (ID 64191134) e de R$14.942,10 em outubro/2023 (ID 64191135), sendo que, realizados os descontos compulsórios e com saúde (IRPF -R$ 2.076,10, Previdência R$ 876,96 + R$ 293,34 e saúde R$ 155,48 +R$ 44,17) resulta renda de 11.496,05, portanto, renda superior a maior parte da população brasileira. Em relação a alegado comprometimento financeiro por empréstimos consignados, não se pode olvidar que decorrem de atos de liberalidade da agravante, e do modo como administra à sua renda. Anoto ainda que os detalhes de uma conta com saldo negativo não demonstram sequer a titularidade (ID 64191140), e extratos de compras de um cartão de crédito também sem demonstrar titularidade (ID 64191141 ao ID 64191143), não permitem conferir a situação de hipossuficiente alegada pelo recorrente Nesse passo, tem-se que os elementos amealhados ao feito não se revelam suficientemente contundentes para justificar o deferimento da gratuidade judiciária. A análise dos documentos apresentados não revela a existência de situação de hipossuficiência econômica que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Nesse contexto, considerando que o direito à gratuidade de justiça deve ser reservado às pessoas que realmente não possuem condições financeiras para custear as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, e que os documentos apresentados não comprovam tal condição, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante-réu. Assim, para evitar inútil tautologia, ante a ausência de argumento hábil do apelante para demonstrar o desacerto da r. sentença, reporto-me aos judiciosos fundamentos da ilustre Magistrada sentenciante, Dra. THAIS ARAUJO CORREIA, os quais adoto também como razão de decidir, verbis: “No tocante ao pedido de gratuidade feito pela parte requerida, cabe ressaltar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio e o benefício deve ser deferido àqueles que são efetivamente necessitados, na acepção legal, não merecendo acolhida o pleito quando não comprovada a insuficiência de recursos. Lado outro, a Constituição prevê assistência judiciária aos que 'comprovarem a necessidade', ao passo que o art. 99, §2o, do CPC determina a comprovação do preenchimento dos pressupostos quando houver nos autos elementos que evidenciem sua falta. Ante os comprovantes de rendimentos juntados ao feito pela parte ré (ID 177632547 e ID 177632548) e tendo em vista que não restou demonstrada a hipossuficiência alegada por Guilherme Pinheiro Guedes, indefiro a gratuidade da justiça” (ID 64191150 - Pág. 1). Portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada e, por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo um prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator